Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705701-32.2024.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: EMANUEL ALISSON AQUINO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da indicação de novo endereço para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou a ausência de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução configuram causas de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da frustração de diligências anteriores, a parte autora foi intimada a se manifestar e deveria requerer uma das seguintes providências: indicar novo endereço para a localização do veículo ou converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69). Entretanto, não atendeu adequadamente a nenhuma das providências legalmente facultadas, de modo que está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos II e III, e §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte, para manifestação nos autos. Alega, nesse contexto, nulidade processual, por cerceamento de defesa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJAC e TJSP para demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, incisos II e III, e §1o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71033704): As primeiras diligências para a busca e apreensão do veículo resultaram frustradas (ID 67211845). Na sequência, o autor foi intimado se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (ID 67211846). O autor apresentou novo endereço e promoveu o pagamento das custas da diligência (IDs 67211848 e 67211851), mas o mandado novamente retornou porque o veículo não foi localizado (ID 67211853). Novamente intimado a se manifestar, o autor deixou o prazo transcorrer em branco (ID 67211854). Diante disso, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da demanda. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69[1]. Em razão da frustração de diligências anteriores, a parte autora foi intimada a se manifestar e deveria requerer uma das seguintes providências: indicar novo endereço para a localização do veículo ou converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69). Entretanto, não atendeu adequadamente a nenhuma das providências legalmente facultadas, de modo que está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71356540. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003